Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018342-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JOAO VICTOR RAMOS DE ARAUJO - CPF: 060.794.431-55 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA
DEMONSTRAR

A
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA –
ALTER
AÇÃO D
O ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
E
STANDO
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, por estar configurado, na hipótese: o fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade
e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir
a
aplicação da lei penal, eis
que
ele
descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas e atualmente está em local incerto e não sabido.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados
Lairon de Oliveira Carvalho e Danilo Aritony Neres de Oliveira
, em favor de

João Victor Ramos

de Araújo

apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
.

Colhe-se
desta impetração
queo paciente
teve a sua prisão preventiva decretada nos autos da
Ação Penal n.
1000858-98.2022.8.11.0086, na qual responde pela possível prática do crime de tráfico de drogas
, em trâmite no juízo acima mencionado,
uma vez que ele não foi encontrado no endereço informado para a devida citação.

Alegam os impetrantes
que a autoridade coatora decretou a preventiva do paciente apenas porque não foi encontrado para ser citado, não apresentando, portanto, fundamentação idônea para tanto, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art
.
312 do Código de Processo Penal.

Sustenta
m
que “
na hipótese de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, quando o réu se mostra revel, HÁ DE SER JUSTIFICADA EM SITUAÇÃO CONCRETA QUE INDIQUE A REAL NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Não se pode confundir, NUNCA, JAMAIS, evasão com não localização! No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle.”

Forte nas razões acima consignadas

requer
e
ram
, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas,
“com a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO ou RECOLHIMENTO da ordem cautelar de segregação já expedida”
, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

O pedido liminar foi
in
deferido
, pelo relator substituto o Desembargador Pedro Sakamoto,
com base nas razões
encontradiças
no
ID
143279180
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
143454170
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento e justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a
manutenção
da prisão cautelar da paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
144978176
, opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão

que
decretou
e
daquela que
manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
dos referidos éditos
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar
e manter
a decretação da aludida custódia cautelar
a
garanti
a

da
aplicação da lei penal, uma vez que o
favorecido
não foi encontrado para que fosse citado
.

A propósito, e
is
os trechos da
decis
ão
que
decretou
e
daquela que
manteve
a prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente

[...]

Em tempo, no que tange a representação ministerial pela prisão preventiva em face deste denunciado, em vista do descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória, tenho que assiste razão a ilustre representante do Ministério Público. Isso porque, o denunciado, que foi preso em flagrante delito no dia 06.12.2021, recebeu liberdade provisória após a realização de audiência de custódia, no dia seguinte, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, quais sejam: “(...) b.1) Juntar aos autos no prazo de 10 (dez) dias, comprovante do seu atual endereço; b.2) Não se mudar deste endereço a ser informado sem prévia comunicação ao Juízo (...)”.

Não obstante, conforme bem salientado pelo Ministério Púbico, o denunciado se colocou em local incerto e não sabido,
impossibilitando a efetivação de sua citação, restando configurado o descumprimento das condições impostas.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de afirmar que o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, pois esta circunstância demonstra que as medidas mais brandas adotadas anteriormente pelo Juízo não são suficientes para os fins que se prestam.

Nesse sentido, deixo a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. In
casu
, o paciente, mesmo ciente das medidas cautelares lhe impostas, teria infringido a determinação de ‘proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial’ e, ainda, descumprido a obrigação de recolhimento domiciliar nos finais de semana, condições fixadas para concessão de sua liberdade provisória. 2. Ordem denegada. (HC 317.911/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 15/03/2016)

De outro lado, malgrado o enunciado da Súmula 691 desta Corte tenha sido superado nos casos de patente ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela pretendida, não há, na espécie, qualquer teratologia que autorize o conhecimento deste habeas corpus per
saltum
, porquanto não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal da decisão monocrática proferida pelo
ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, cuja fundamentação transcrevo abaixo, ad
litteram
:

“No caso em epígrafe, o juízo de primeiro grau ao homologar o flagrante, concedeu a liberdade provisória, fixando como condições (fl. 60): ‘compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, recolher-se à residência até as 22h00min, não se ausentar do distrito da culpa nem mudar de residência sem comunicar ao juízo, não se envolver em arruaças e conviver em paz com sua comunidade’. Tais condições foram descumpridas, conforme se verifica da própria inicial do writ, que narra a mudança de endereço do recorrente sem comunicação ao juízo, bem como da certidão de fl. 87, que registra a impossibilidade de citar o recorrente, ‘em virtude de não mais residir no local, conforme informação do Sr. Roberto Carlos, atual morador,
o qual
alegou desconhecer o acusado, mas indicou a casa dos familiares do mesmo. Onde procedi diligências e fui informado pelo Sr. Ataíde, de que o acusado Ítalo
Higor
de Freitas Souza, mudou-se para a cidade de Sinop/MT, mas que não saber precisar o endereço’. Desta feita, não há que se falar em necessidade de citação editalícia, esgotamento dos meios hábeis à localização do recorrente, ou mesmo na presença dos requisitos do artigo 313 do CPP, sendo o descumprimento das condições fixadas pelo juízo fundamento bastante à revogação da liberdade provisória.” Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
Ex
positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. Publique-se.
Int..
Brasília, 14 de dezembro de 2016. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (HC 128711, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 14/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15/12/2016 PUBLIC 16/12/2016).

A conduta do denunciado demonstra completo descaso dele para com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas
. Diante deste cenário, não resta alternativa senão a revogação das medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas e
o decretação
de sua prisão preventiva, não somente com fito de salvaguardar a ordem pública como também com o intuito de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, e, especialmente, de garantir a aplicação da lei penal, já que o processo não pode seguir em relação
à
ele sem a sua citação pessoal. Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do denunciado JOAO VICTOR RAMOS DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, forte no art. 312, Parágrafo Único, do CPP.
[...]
Negritamos.

Decisão que
manteve
a prisão preventiva do paciente:

[...]
Em detida análise ao petitório da defesa, verifico que não foram juntados quaisquer documentos que comprovem a situação alegada, notadamente, comprovante de endereço atualizado, capazes de modificar a situação fática narrada na decisão que decretou a prisão. No Id. 77506386,
fl. 17, verifica-se que o acusado informou em seu interrogatório extrajudicial residir no seguinte endereço: Residencial - Rua Leonel Brizola -
Qd
46 - Lote 04 Bairro Parque das Américas - Lucas do Rio Verde/MT – 78455000. Já no boletim de ocorrência de Id. 77506386, fl. 27, consta como seu endereço: Avenida Brasília, s/n, Bairro Cidade Nova, Nova Mutum, apartamento 102. A denúncia indicou seu endereço como sendo aquele informado no interrogatório, qual seja: “residente e domiciliado na Rua Leonel Brizola, quadra 46, lote 04, Bairro Parque das Américas, no município de Lucas do Rio Verde/MT” – Id. 77507476. Na certidão do oficial de justiça de Id. 77507458, assim fora informado: “diligenciei-me, no dia 12/01/2022, à Rua Leonel Brizola, Quadra 46, Lote 04, Bairro Pq. Das Américas, e, ali sendo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO do denunciado, JOÃO VITOR RAMOS DE ARAÚJO, tendo em vista que fui informada pelos irmãos da parte ré, Yasmin e Leonardo Feitosa, de que o requerido não reside no endereço em questão e não sabem onde a parte está morando.” Após, fora feita nova tentativa de citação, desta vez no endereço constante no boletim de ocorrência, também infrutífera, conforme se verifica pela certidão de Id. 77507456: “dirigi-me à Av. Brasília, Cidade Nova e tendo ali percorrido todo trajeto da mesma não encontrei edifício ou tivesse apartamentos ou quitinetes que tivesse o número 102, motivo pelo qual não foi possível encontrar o Denunciado JOÃO VICTOR RAMOS DE ARAÚJO e pelo qual DEIXEI DE CITÁ-LO. Para melhor esclarecer, a Av. Brasília, Cidade Nova está em construção, como muitos terrenos baldios e prédios e barracões inacabados, sendo que, perguntado no único lugar que encontrei apartamentos de aluguel (inumerados até o 7), segundo o proprietário, o Denunciado não é ou foi morador e desconhece sua pessoa. Perguntado em outros endereços não obtive resposta a respeito da pessoa do Denunciado, motivo pelo qual, dei a diligência por encerrada e devolvo o mandado.” Em seguida, o Ministério Público informou que não logrou êxito em encontrar outros endereços do acusado nos sistemas eletrônicos disponíveis (Id. 77507478), razão pela qual, foi determinada a sua citação editalícia. Isto posto, verifica-se que
mantém-se
hígidos os requisitos e fundamentos em que se assentam o decreto prisional expedido contra o réu (frise-se, ainda não cumprido por ele estar em local incerto e não sabido, logo, em condição de foragido), como forma de garantir a aplicação da lei penal. Salienta-se, a propósito, que ao deixar de juntar comprovante de endereço atualizado e manter o Juízo informado sobre o seu paradeiro, o réu continua em descumprimento às medidas cautelares alternativas impostas outrora, de modo que, evidentemente, estas ainda não se revelam como suficientes e adequadas para os fins que se prestam. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido da defesa [...]

Verifica-se, pois, que o juízo da primeira instância justificou a necessidade da
decretação e da
manutenção da prisão preventiva do paciente em razão d
o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

Aliás,
acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça já deixou consignado que “
[...] 4. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018,
DJe
de 27/2/2018). 5. Mostra-se indevida nova aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto
fático, o histórico delitivo e o descumprimento anterior de medidas cautelares indicam que as providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no RHC n. 165.321/PA,
relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2
.
8
.
2022,
DJe
de 8
.
8
.
2022.)

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O descumprimento das medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade do réu, dentre elas o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem aviso prévio, justifica a decretação da prisão preventiva para a aplicação da lei penal, sobretudo quando ele se encontra em local incerto.

(N.U 1000721-08.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021)

Desta
que-
se, por oportuno, que
o
p
aciente inicialmente foi advertido que não poderia mudar de endereço sem comunicar ao
j
uízo, no entanto descumpriu a referida medida e está atualmente em local incerto e não sabido, situação, ess
a
, que demonstra a nítida intenção em se manter oculto, fora do controle Estatal e prejudicando a aplicação da lei penal.

Corroborando esse entendimento, a Procuradoria Geral de Justiça consignou
, ainda,
que
:

“
o Paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de Organização criminosa e tripla tentativa de homicídio qualificado (art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70, caput, c/c art. 73, caput, segunda parte, c/c art. 69, caput, do Código Penal – JURI 1006713- 02.2022.8.11.0040/1ª Criminal de Sorriso), estando, igualmente, foragido naqueles autos.”

Logo,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a aplicação da lei penal, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,

porquanto
fica evidente que como o paciente
descumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas, providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a aplicação da lei penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Victor Ramos
de Araújo
e, por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022